Tribunal: STF
Processo: RE 168977
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EFEITOS  MODIFICATIVOS. PROCESSUAL  CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA DE
RECURSO  ESPECIAL  E RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  PELA  FAZENDA NACIONAL:
ADMISSAO  DO ESPECIAL E INDEFERIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL
DE  SEGUNDA INSTÂNCIA.  DESISTENCIA DO  AGRAVO DE  INSTRUMENTO OPOSTO
CONTRA A INADMISSAO DO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  PORQUE  O  ACÓRDÃO  RECORRIDO
ASSENTOU-SE  EM  FUNDAMENTO   CONSTITUCIONAL  E  INFRACONSTITUCIONAL,
QUALQUER  DELES  SUFICIENTE, POR  SI  SÓ,  PARA MANTE-LO,  E  A PARTE
VENCIDA  NÃO INTENTOU  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA  O  ARESTO  PROFERIDO   PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PRECLUSAO  DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.  EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO PODERIA
SER CONHECIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
          1.  A  questão   constitucional  equacionada  na  instância
ordinaria  constitui  fundamento   bastante  do  aresto   e  não  foi
impugnada,  porque a  embargada  desistira formalmente  do  agravo de
instrumento  interposto contra  a  decisão que  inadmitira  o recurso
extraordinário,  fato que  tornou  preclusa e  irrecorrida  a matéria
constitucional,  razão do  não conhecimento  do recurso especial pelo
Superior Tribunal de Justiça.
          2.  Precluida a alegação  constitucional em face da inércia
da  embargada, ou de sua  serena convicção de que poderia modificar a
decisão  recorrida, por via  do especial,  incensuravel a conclusão a
que chegou o Superior Tribunal de Justiça, pois transitara em julgado
a matéria constitucional.
          3.  Ante  a  nova  ordem  constitucional,  e  processual em
particular, não há como, guardados os limites dos recursos especial e
extraordinário  e as  balizas que  foram  interpostas entre  eles, se
possa manter, "in integrum", o aresto embargado, que feriu direito ja
operado  em  favor  da  embargante,   vez  que  a  questão  de  fundo
constitucional restava intocada e intocavel por força da preclusão.
          4.  As normas  processuais são  de ordem pública exatamente
para  a garantia das  partes e a  segurança de seus direitos, e tanto
mais  se  afirmam   quanto  mais  sejam   provenientes  de  preceitos
constitucionais,  de ordem  imperativa e  genese determinante. Assim,
tendo havido a materialização da desistencia do agravo de instrumento
contra   a   inadmissão   do   recurso   extraordinário,   a  questão
constitucional  não podia mais ser discutida, se certa ou errada, sob
pena  de quebrar-se o princípio da jurisdição reservada, sobretudo em
sede  de  preclusão  absoluta,  consubstanciada  em  verdadeira coisa
julgada.
          Embargos   de  declaração   conhecidos  e   providos  para,
desconstituido o aresto embargado, não conhecer do extraordinário.